Tribunal: TJBA
Processo: 8035866-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035866-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILLY SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais. Ausência de comprovação de dano extrapatrimonial. Desvio produtivo do consumidor não caracterizado. Redimensionamento dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Emilly Santana da Silva contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou procedente o pedido de exibição de contrato de conta corrente, deixando de apreciar o pleito indenizatório por danos morais e fixando honorários advocatícios por equidade, em valor reputado irrisório pela recorrente.

II. Questão em discussã
o

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fornecimento administrativo de contrato bancário, aliada às alegações de reiteradas tentativas de obtenção do documento, configura dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) saber se a fixação da verba honorária por equidade se mostra adequada, à luz da regra geral prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, permitindo ao Tribunal apreciar desde logo o pedido de indenização por danos morais não analisado na sentença.

4. O mero descumprimento do dever de informação ou a simples recusa administrativa no fornecimento de documentos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de dispêndio excessivo e injustificado de tempo útil do consumidor para solução do problema, circunstância que não restou evidenciada no caso concreto, em que as alegações autorais revelam apenas contrariedades inerentes às relações de consumo.
6. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa muito baixo, devendo prevalecer, como regra geral, o critério percentual previsto no § 2º do referido dispositivo.

7. Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 86; 373, I; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.852.643/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 8012438-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8047654-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 16.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.